Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CONSTATADA ALTA LITIGIOSIDADE.
1. O excelso Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento de honorários, em liquidação de sentença, quando evidenciada a litigiosidade do feito.
2. No caso, inconteste a alta litigiosidade na fase de liquidação de sentença, que se observa, em especial, pela longa duração do procedimento, que perdura desde o ano de 2019; pela realização de dois laudos periciais; e pela apresentação de diversas impugnações aos laudos apresentados.
3. Tendo em vista que o valor homologado pelo Juízo a quo foi de R$33,58 (trinta e três reais, e cinquenta e oito centavos) por saca de soja, valor esse muito próximo ao trazido pela parte liquidada/agravante, observa-se que a parte agravante sucumbiu em parte mínima, o que atrai a inteira responsabilidade da parte liquidante/agravada pelos honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 86, § único, CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.